Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-77.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULO VICTOR GUIMARAES MENDONCA - CPF: 028.955.421-71 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida que autorizasse os descontos bancários realizados na conta do autor;

(ii) saber se é devida a restituição dos valores na forma dobrada ou simples;
(iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor fixado é proporcional à ofensa.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência do vínculo contratual alegado, limitando-se a apresentar documento genérico desacompanhado de assinatura ou qualquer elemento que vinculasse o autor à contratação.

4. Não havendo comprovação da legitimidade da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e o ilícito nos descontos realizados.

5. A restituição deve ser feita de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição bancária, conforme orientação do STJ (Súmula nº 322).

6. O desconto indevido de verbas da conta corrente do autor — pessoa simples, com recursos limitados — configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor fixado (R$ 5.000,00) razoável e proporcional à gravidade do abalo e às condições das partes, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a restituição dos valores descontados se dê de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação legítima do serviço bancário impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução dos valores descontados indevidamente.

2. Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Paulo Victor Guimarães Mendonça
.

A sentença recorrida de ID. 289325885 acolheu em parte a pretensão deduzida na inicial, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a inexistência de contratação do serviço, condenou a parte demandada ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais de ID. 289325887, a Apelante alega, em preliminar, que os lançamentos a título de “MORA CRÉDITO PESSOAL” decorrem de operação regular e contratada pelo autor.

Sustenta que os débitos efetuados decorrem da mora do consumidor, que não dispunha de saldo para o adimplemento das parcelas contratadas.

Defende que a condenação à repetição do indébito em dobro carece de respaldo, uma vez que não se configurou cobrança indevida, tampouco má-fé da instituição financeira.

Aduz, que inexiste dano moral, pois não restou demonstrado qualquer abalo à honra ou à imagem do autor, sendo os descontos decorrentes de operação contratada e usufruída, não se configurando ilicitude capaz de gerar responsabilidade indenizatória.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda, afastando-se a condenação à repetição de indébito e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 289325890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelado, é titular da conta corrente n°. 453504-9, agência n°. 252, através do Banco do Bradesco S/A, entretanto, ao analisar o extrato de sua conta corrente, constatou que desde novembro de 2021 o banco realizava descontos diretamente em sua conta bancária sem sua autorização.

Ao entrar em contato com o ora Apelante, a fim de entender o motivo dos descontos realizados, o banco apresentou um contrato sem assinatura e com valores divergentes dos descontados em sua conta corrente. Dessa forma, o Autor ajuizou a ação de origem buscando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, bem como a condenação do bando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença, conheceu em parte o recurso, e na parte conhecida julgou parcialmente procedente reconhecendo a inexistência de débito, condenando o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (ID. 289325885).

Inconformado, o banco requerido interpôs o presente recurso de apelação, buscando alterar o resultado da lide.

Pois bem, a relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Ademais, é entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

No presente feito, a parte autora nega ter contratado qualquer empréstimo junto ao banco Bradesco, e instado a apresentar o suposto contrato feito (ID. 289325865), o ora apelante limitou-se a apresentar extratos da conta bancária do autor, bem como um documento genérico que se quer faz menção quanto à sua titularidade.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

2. Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária.

3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (N.U 1001415-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)"

No mesmo sentido, vem decidindo esta e. Câmara de Direito Privado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Assim, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício do autor, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa simples, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor fixado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença tão somente para que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025